Tribunal: TJDFT
Processo: 0787640-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SERVIDOR PÚBLICO. GAR. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelos requeridos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais para condená-los a promover a restituição das quantias descontadas a título de ressarcimento de contribuições previdenciárias recolhidas sobre a GAR- Gratificação por Atividade de Risco, no período compreendido entre agosto/2018 e julho/2023.
2. O fato relevante. Os recorrentes suscitam, preliminarmente, ausência do interesse de agir do recorrente e necessidade de suspensão do processo até desfecho em processo administrativo em trâmite no TCDF – Tribunal de Contas do Distrito Federal. No mérito, requerem o não provimento do recurso, ao fundamento de que a incidência da contribuição previdenciária sobre a gratificação é devida, haja vista a possibilidade de incorporação da parcela remuneratória aos proventos de aposentadoria e pensões até ordem em contrário do TCDF. Alegam que não há direito à restituição de contribuições já recolhidas com base em fato gerador passado. Requerem o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o ressarcimento do valor descontado a título de contribuição previdenciária sobre Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de interesse de agir. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam e o interesse processual, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a necessidade de ressarcimento dos valores descontados do servidor a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, verba essa que não mais incorporaria a sua aposentadoria. Portanto, não há que se falar em impertinência subjetiva, considerando que o requerente comprova ser servidor em atividade e que houve descontos previdenciários sobre a GAR, sem ressarcimento. Assim, rejeita-se a preliminar.
5. Da preliminar de suspensão do processo para aguardar decisão final no processo em curso perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Verifica-se que há decisão de mérito no processo n. 502/2023, que tramita no TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre a respectiva gratificação. Portanto, afere-se que a existência de processo no âmbito do TCDF, em que se discute a matéria debatida nos autos, não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. Preliminar rejeitada.
6. No caso, em síntese, o requerente teve direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Risco - GAR, prevista no art. 21 da Lei Distrital 5.184/2013, e no período de julho/2018 a julho/2023 recolheu a contribuição previdenciária com a inclusão na base de cálculo da gratificação aludida, conforme fichas financeiras de ID 68418383.
7. A respeito da incorporação de verbas sem caráter de efetividade aos proventos do servidor, a Constituição Federal em seu art. 39, § 9o, dispõe que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Sobre a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, firmou a tese com repercussão geral n.163, no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” Logo, considerando que Gratificação de Atividade de Risco - GAR tem natureza propter laborem, não se incorpora à remuneração do servidor por ocasião da aposentadoria e, consequentemente, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária.
8. No caso em apreço, “a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, exige-se a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Além disso, é devida a restituição das parcelas previdenciárias descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32” Acórdão 1900849, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5/8/2024. Logo, é devida a restituição do valor descontado, que não irá retornar ao contribuinte. Precedente: Acórdão 1901556, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 2/8/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminares e questão prejudicial afastadas. Recurso não provido.
10. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 39, § 9o; CPC, art. 1013, § 3o, inciso IV; Lei Distrital 5.184/201, art. 21; Decreto-Lei n. 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 593.068, Tema n.163; TJDFT Acórdão 1900849, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5/8/2024; Acórdão 1901556, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 2/8/2024.